Tribunal: TJPA
Processo: 0809632-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809632-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEIDSON SANTOS DE FREITAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DE ABUSIVA REVISTA PESSOAL REALIZADA EM ABORDAGEM POLICIAL QUE SUPOSTAMENTE ENCONTROU EM SEU PODER DROGAS, O QUE CONTAMINA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL FOMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO LASTREADA EM PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILEGAL – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes (Processo HC 423799/SP HABEAS CORPUS 2017/0288832-2 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 22/05/2018)”

2.

Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem à acusação.

3.

Não se mostra ilegal a decisão que recebe denúncia formulada nos requisitos legais do art. 41, do CPP.

4.

O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

5.

Ordem Denegada na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e denega-lo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para trancamento de ação penal, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Graziela Paro Caponi, em favor do nacional CLEIDSON SANTOS DE FREITAS, indicando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0002181-79.2020.8.14.0010.

Alega que a prisão do paciente ocorreu em abordagem ilegal por policiais militares, que, em suposta revista pessoal abusiva, teriam encontrada ínfima quantidade de drogas em seu poder e, em razão de tal fato, a denúncia oferecida pelo Ministério Público encontra-se fundada em provas colidas de forma duvidosa e, portanto, ilegal.

Sustenta que a presente impetração “... visa reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao receber a denúncia, ainda que fundada em indícios absolutamente ilícitos.” <sic>

Ao final, requer o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas constantes do auto de apreensão, bem como às correlatas, com seus desentranhamentos dos autos e consequente trancamento da ação penal, com a revogação da prisão cautelar do paciente. Juntou documentos e interesse de fazer a sustentação oral do presente feito a quando do seu julgamento.

Na Id 3723627 indeferi o pedido de liminar e requisitei informações, que foram prestadas na Id 3751925 e, na Id 3783346, há manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional CLEIDSON SANTOS DE FREITAS,
acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sob o argumento de ilegalidade no ato judicial que recebeu a denúncia, que foi formulada com base em provas colidas de forma, supostamente, ilegal.

Consta dos autos, Id 3717974, que policiais militares em ronda na cidade de Breves se depararam com o paciente
CLEIDSON SANTOS DE FREITAS
em atitude suspeita, e ao realizarem a abordagem e revista pessoal encontraram em seu poder
14 (quatorze) porções da substância entorpecente identificada como "oxi” e 08 (oito) porções da substância entorpecente identificada como "maconha",
além da quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais).

De início, anoto que a abordagem policial, com revista pessoal, encontra amparo legal no art. 244, do Código de Processo Penal, não se mostrando indevida ou ilegal quando executada de forma regular e nos limites da lei.

O paciente foi preso em via pública portando determinada quantidade de drogas e, assim, sua prisão ocorreu em estado de flagrante de delito, tendo inclusive confessado sua autoria, não restando qualquer evidencia quanto a possível ilegalidade em sua prisão cautelar ou mácula na forma como se deu a coleta das provas, que supostamente indicam ser ele o autor do fato criminoso.

Oc. STJ decidiu que “Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes. (Processo HC 423799/SP HABEAS CORPUS 2017/0288832-2 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 22/05/2018).

In casu
, não se constata, pelos documentos juntados com a impetração, a presença de qualquer elemento que possa demonstrar ilegalidade capaz de ensejar o trancamento da ação penal pretendida pela i. impetrante, o que torna inviável o acolhimento do pleito.

Ainda, o c. STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

Por oportuno, destaca-se trecho da resp. decisão do juízo
a quo
que recebeu a denúncia:

“Ante o exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público, por estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP e ausente qualquer elemento ensejador da rejeição da peça acusatória. DESIGNO audiência de instrução para o dia 28/09/2020, as 13h45, a qual será realizada na modalidade de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme determinado na Portaria Conjunta nº 10/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020, do TJPA. INTIME-SE o Ministério Público, o denunciado e a Defensoria Pública, bem como as testemunhas arroladas pelo Parquet e pela Defesa, com atenção ao art. 370, §4º, do CPP e art. 56 da Lei nº 11.343/06.”

Por fim, como já consignado alhures: “
O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).”.

Data venia
, inexiste qualquer ilegalidade no ato capaz de ensejar o trancamento da ação penal e, assim,
conheço do
writ
em parte e o denego.

É o voto.

Belém, 17/11/2020